Tribunal: TJDFT
Processo: 0706727-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. DEMANDA. AJUIZAMENTO. EXECUÇÃO. VERIFICAÇÃO. DEMAIS AÇÕES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. VINCULAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. REQUISITOS INDIVIDUAIS. LEGISLAÇÃO. CABIMENTO.

1. No caso concreto, não há que se falar em sucumbência mínima da embargante/executada, nem mesmo de distribuição equitativa entre as partes, quando ela mesma deu causa ao ajuizamento da execução e, nos presentes embargos, entre os pedidos formulados à inicial, unicamente o de declaração da isenção quanto aos tributos do período de 2014 a 2016 foi acolhido, sendo diretamente relacionado com aquele formulado no bojo da execução embargada, onde o exequente/embargado pediu a apresentação dos atos de isenção de tais tributos relativos aos anos de 2014 a 2016.

2. Consoante o princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado exclusivamente pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação, no caso, a embargante.

3. É descabido o argumento de que devem ser seguidas as distribuições dos ônus sucumbenciais em outras ações de mesmas partes, objetos e causas de pedir, uma vez que deve ser apreciada, em cada ação, os requisitos legais de subsunção individual às normas que regem a matéria.

4. Recurso conhecido e desprovido.